Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702294-68.2021.8.07.0004 RECORRENTE: KERLE CRISTIANE DOS REIS BARBOSA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TESE REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. 1.1 Tendo o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação. 2. Não cabe ao estelionatário, que utiliza dados pessoais de terceiro sem autorização para obter vantagem indevida, blindar-se sob o manto do direito à intimidade ou alegar dissimulação quando a vítima busca informações sobre os contratos fraudulentos firmados em seu nome. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. A representação da vítima, para a instauração da ação penal, prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do desejo de ver o autor do fato processado na esfera penal, como se verifica no caso dos autos, haja vista o registro da ocorrência policial e manifestação expressa de suas intenções a servidor do Ministério Público. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 5. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 5.1. Na hipótese, considerando o dano causado à vítima, a situação econômica da ré (desempregada) e o caráter compensatório e inibitório do instituto, tenho por excessiva a compensação por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00, mormente por se tratar apenas de valor mínimo de reparação pelos danos suportados, não havendo óbice para que a vítima, caso deseje, requeira a complementação do montante na esfera cível. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade diante do não oferecimento do acordo de não persecução penal, defendendo que preencheria todos os requisitos para tanto; b) artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e 157, 564, inciso IV, e 573, §1o, todos do Código de Processo Penal, asseverando a ilegalidade da prova carreada aos autos, uma vez que teria sido obtida pela vítima por meio de dissimulação e sem autorização judicial, razão pela qual requer o seu desentranhamento e a absolvição da insurgente; c) artigos 171, §5o, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando ser devida a absolvição, porquanto não teria havido representação da vítima; d) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, reverberando a ausência de materialidade e a necessidade de absolvição; e) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, argumentando ser cabível a absolvição, porque inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, motivo pelo qual pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; f) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela redução do valor de indenização mínima em favor da vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais). Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c”, “e” e “f”, colacionando julgados do STJ, do TJGO, do TJDFT e do TJMS, e requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (RMS n. 72.549, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/11/2023). Demais disso, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais e o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28-A, 157, 386, incisos II, III, V e VII, 387, inciso IV, 564, inciso IV, e 573, §1o, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, observa-se que, no ato do oferecimento da denúncia, o Ministério Público afastou a possibilidade de celebração do ANPP em razão de a ré não ter sido localizada durante as investigações (ID 55229286, pág. 4) (...) Não há falar, portanto, em direito subjetivo da acusada ao referido instituto despenalizador, o qual deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. Assim, tendo o órgão a quem compete a última palavra sobre o assunto já se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação (ID 57847819 - Pág. 4/5). Assim como entendeu o douto magistrado a quo, inexiste, na hipótese, prova obtida por meios ilícitos. Observa-se que a ofendida, ao descobrir que utilizavam seus dados para abertura de contas, aquisição de cartões bancários, empréstimos e linhas telefônicas, saiu em busca das empresas contratadas a fim de obter informações sobre as transações realizadas. Por óbvio, é direito da vítima perseguir tais informações, sobretudo porque as transações comerciais foram efetuadas em seu nome e a partir da apresentação de seus próprios dados pessoais, causando-lhe prejuízos. Não cabe, portanto, ao estelionatário, que utiliza dados pessoais de terceiro sem autorização para obter vantagem indevida, blindar-se sob o manto do direito à intimidade ou alegar dissimulação quando a vítima busca informações sobre os contratos firmados mediante fraude, em seu nome (ID 57847819 - Pág. 6). Compulsando os autos, verifica-se ter a ofendida registrado as ocorrências n. 4.573/2019-1 e n. 4.473/2019-1, comunicando ter sido vítima de tentativa de estelionato (ID 55229266). Na oportunidade, compareceu à Delegacia portando cópia da CNH utilizada pela imputada para as transações fraudulentas e, a partir de informações prestadas pelo DETRAN/DF, restou apurado que a denunciada, ao abrir o processo de renovação da referida CNH, forneceu seu próprio endereço de e-mail, o que possibilitou a sua pronta identificação. Acrescente-se que, além do registro da ocorrência policial, a vítima manifestou, diretamente ao Ministério Público, o interesse em ver a autora do fato processada (ID 55229290). Logo, improcede a alegação de ausência de representação, pois a deflagração da ação penal, nesses casos, prescinde de formalidade (ID 57847819 - Pág. 7). A materialidade, todavia, está satisfatoriamente demonstrada nos autos pelos seguintes elementos: portaria de instauração do inquérito policial (ID 55229266, pág. 2); registro de ocorrências policiais e documentos anexos, incluindo cópia do pedido de renovação da CNH e cópia do documento (ID 55229266, pág. 8/13; ID 55229269, pág. 20/26); além dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo. Da mesma forma, restou suficientemente comprovada a autoria delitiva. (...) A ré, por sua vez, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Nesse contexto, não há como falar em absolvição, pois os fatos narrados na denúncia foram satisfatoriamente comprovados pelos diversos elementos de prova coligidos aos autos, restando evidente a fraude perpetrada pela ré (ID 57847819 - Pág. 8/9). Na hipótese, considerando o dano causado à vítima, a situação econômica da ré (desempregada) e o caráter compensatório e inibitório do instituto, tenho por excessiva a compensação por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00, mormente por se tratar apenas de valor mínimo de reparação pelos danos suportados, não havendo óbice para que a vítima, caso deseje, requeira a complementação do montante na esfera cível. Por tais razões, tenho por bem reduzir o quantum indenizatório estabelecido em primeiro grau para R$ 1.000,00 (ID 57847819 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024